Tribunal: TJMT
Processo: 0001222-06.2016.8.11.0084
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001222-06.2016.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIAZAR CANDIDO BARROS JUNIOR - CPF: 038.606.181-56 (REPRESENTANTE), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO), APARECIDO LEVINO DE OLIVEIRA - CPF: 173.043.931-49 (APELADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“
O interdito proibitório é ação que objetiva a proteção preventiva da posse, sendo que inexistindo prova da posse por parte do autor, a sentença deve ser de improcedência.”
(Apelação Cível, No 70070394622, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-08-2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020